Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714549-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIENNE BARBOSA AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERIENNE BARBOSA AVILA em face da decisão proferida pelo Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0706863-61.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de retenção dos honorários contratuais feito pela ora agravante. Em suas razões recursais, afirma que, a despeito de ter requerido o destaque dos honorários advocatícios após a formação do precatório, não se pode perder de vista que a verba honorária tem caráter alimentar inafastável, de modo que os débitos dessa natureza deverão ser pagos com preferência sobre todos os demais débitos (art. 100, §1o, CF) Ressalva que, nos moldes do art. 5o, § 3o, da Resolução n. 115 do Conselho Nacional de Justiça, ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais, de modo que é permitido o destaque/pagamento apartado dos valores devidos ao patrono (através de Requisição de Pequeno Valor) ante a autonomia deste crédito. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que se determine o destaque da verba honorária por meio de RPV, subsidiariamente, para que se determine a reserva dos citados honorários contratuais. No mérito, a confirmação da medida. Preparo de ID 16511702 e 16511703. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada ID 15875921 (Precatório n. 070683-61) tem o seguinte teor: INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado no ID 15615770, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Dispõe o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (destaquei) A Resolução n.o 115/2010 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, regulamenta a expedição de precatório referente a honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, esses na forma do art. 22, §4o do Estatuto da OAB. Confira-se: Art.5o. [...] § 2o Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal. § 3o Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais. (destaquei) Conforme disposição legal, o destaque ou até mesmo a reserva da verba honorária pressupõe o requerimento e juntada aos autos do contrato de honorários antes de se expedir a requisição do mandado do precatório, o que não se verifica no caso em epígrafe. Outro não é o posicionamento da jurisprudência desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM PRECATÓRIO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) dispõe, em seu art. 22, que o juiz deve determinar o pagamento direto dos honorários, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O direito de reserva dos honorários contratuais no valor do precatório decorre de previsão expressa em lei e independente da prévia ciência ou autorização do cliente, cabendo ao advogado, e não à parte, pleiteá-lo no cumprimento de sentença ou na execução. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1119640, 20160111117105APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV /PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§ 1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. É possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo. Logo, a expedição de RPV / precatório judicial apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, é possível, na sistemática do artigo 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei 8.906/94 - e do artigo 5o §§ 1o a 3o da Resolução N.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (Acórdão 1062422, 07109567220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no PJe: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, resta inequívoco que a ora agravante requereu o destaque dos honorários advocatícios após a expedição da requisição do precatório, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tenha tal verba caráter alimentar. Neste viés, deixando transcorrer o prazo legal, evidente é a ocorrência da preclusão consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito (inclusive, a preferência de pagamento da verba alimentar). Confira-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Ora, não pode a parte, após perder o prazo legal para requerer o destaque da verba honorária, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. (Acórdão 1248069, 07063786120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nos fundamentos acima expostos, não apresentado o pedido em momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, julgo incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende a ora agravante Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela, mantendo intacta a decisão hostilizada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 18 de junho de 2020 16:14:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador